Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728970-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: André Henrique Castro de Jesus Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Henrique Castro de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723014-94.2023.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se recolhendo-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48167584), em breve síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho referido no Id. 49143098 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante trouxesse aos autos elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de seus comprovantes de rendimentos e extratos das contas bancárias por meio das quais efetivamente tem recebido seus rendimentos mensais. O agravante juntou os documentos referidos no Id. 49207323 ao Id. 49207325. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para ca caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. A despeito do agravante ter afirmado que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem e aos presentes autos não são suficientes para a demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Por essa razão foi concedido prazo, por intermédio do despacho referido no Id. 49143098, para que o agravante trouxesse aos autos elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de seus comprovantes de rendimentos e extratos das contas bancárias por meio das quais efetivamente tem recebido seus rendimentos mensais. O recorrente, no entanto, se limitou a juntar as faturas de cartão de crédito que já haviam sido coligidas aos autos do processo de origem (Id. 49207323 ao Id. 49207325). Nesse contexto, convém observar que a demanda originária envolve a aquisição, pelo ora recorrente, de veículo avaliado em R$ 46.533,96 (quarenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), de acordo com o documento referido no Id. 160400105 dos autos do processo de origem. Além disso, o agravante juntou aos autos os comprovantes de despesas com cartão de crédito em valores mensais que chegam à quantia de R$ 5.255,74 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), de acordo com os documentos constantes no Id. 49207323 ao Id. 49207325. Esse cenário certamente não corrobora os argumentos articulados pelo agravante a respeito de sua alegada situação de hipossuficiência econômica. A despeito de não ter o recorrente trazido aos autos elementos de prova referentes a sua renda mensal, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias utilizadas para o recebimento de sua remuneração ou de outras eventuais rendas, é possível perceber que o agravante ostenta padrão de despesas incompatíveis com o de pessoas menos favorecidas economicamente. Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante no presente momento não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator